Tribunal: TJMT
Processo: 0003651-45.2014.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003651-45.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AKEMILLY TEIXEIRA LIMA - CPF: 042.904.651-02 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (APELADO), LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 840.537.711-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – USUÁRIA RELATIVAMENTE INCAPAZ (16 ANOS) QUE VIAJAVA ACOMPANHADA DO TIO E PRIMA QUE FORAM DEIXADOS PARA TRÁS NUMA PARADA E QUE SE VIU SOZINHA NO ÔNIBUS DURANTE A MADRUGADA ALÉM DE TER SIDO EXTRAVIADA SUA BAGAGEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO PROVIDO.

1- As empresas Recorridas somente estariam desobrigadas de indenizar, se comprovassem alguma das excludentes de responsabilidade, pois à consumidora não incumbe o ônus de comprovar a ação culposa do transportador, mas tão-somente a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo causal. Neste caso, a falha na prestação de serviço é inconteste, pois efetivamente ocorreu o extravio da bagagem da Apelante e seus acompanhantes foram deixados numa parada temporária durante o trajeto, inobstante ter avisado que estava faltando os dois passageiros, o que fez com que a Recorrente tivesse que seguir viagem sozinha e em pânico.

2- Ainda que se considere que a Recorrente tinha 16 (dezesseis) anos na data dos fatos e que a legislação autorizava a viagem de relativamente incapaz desacompanhado, isso por si só, não é capaz de elidir que, essa não era sua intenção e que se viu sozinha no ônibus durante a madrugada. Aliás, a necessidade de reforma da sentença e o acolhimento do pedido de indenização por danos morais fica mais evidente quando se considera que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, o simples extravio de bagagem gera dano moral indenizável, que é presumido.

3-
Para fixar a verba indenizatória por danos morais, o julgador deve observar as circunstâncias fáticas de cada caso, a fim de propiciar compensação para o lesado e punição para o ofensor, visando impedir reincidências; mas, em hipótese alguma, deve-se permitir sua utilização como fonte de enriquecimento sem causa. Verba fixada em R$ 10.000,00.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003651-45.2014.8.11.0009

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Akemilly Teixeira Lima
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face das empresas
Verde Transportes
e
Orion Turismo Ltda.

A Juíza singular acolheu parte dos pedidos e condenou as Recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente do extravio da bagagem, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do fato (03/08/2014), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese, a Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja acolhido, com a condenação das Recorridas ao pagamento de verba indenizatória no valor equivalente a 30 (trinta) salários mínimos que, na época do ajuizamento da demanda correspondia ao montante de R$ 21.720,00 (vinte e um mil e setecentos e vinte reais).

Contrarrazões no Id. 41546454.

Determinada a regularização da representação processual (Id. 42383464), a Apelante juntou a Procuração no Id. 43451498.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020